Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, CPC. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.014.286 (TEMA N. 942). DIVERSIDADE DE OBJETO ENTRE O PARADIGMA (RE 1.1014.286) E O AGRAVO DE INSTUMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Rejulgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão em que foi indeferida a suspensão do cumprimento provisório de sentença, enquanto pendente o julgamento de matéria cuja Repercussão Geral foi reconhecida pelo STF (Tema 942).
2. De acordo com o art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
3. Na hipótese, o acórdão paradigma (RE no 1.014.286/SP – Tema 942) versa sobre o direito à conversão em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público. O objeto do Agravo de Instrumento, por sua vez, é a possibilidade do cumprimento provisório da sentença enquanto pendente a apreciação da matéria cuja Repercussão Geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Tendo em vista que o acórdão em reexame limita-se a admitir o cumprimento provisório da sentença, não resta configurada contrariedade à orientação firmada no RE no 1.014.286/SP.
5. Acórdão mantido.